Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de GTAP no período de março a junho de 2020, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. A parte recorrente argumentou que a parte autora recebeu valores indevidos, tendo em vista que a gratificação em tela é propter laborem e tem como pressuposto a atuação específica no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, mas que sua atribuição não abranja a atividade penitenciária. Noticiou que com o advento das restrições em razão da pandemia de COVID 19, a parte autora passou a trabalhar em regime de teletrabalho, fora, portanto, do sistema penitenciário, tendo recebido a GETAP fora da previsão legal, sendo, portanto, necessária a devolução dos valores recebidos, independentemente de boa-fé. Aduziu que o fato da servidora ter recebido, por meses, a gratificação, a pesar de encontrar-se me regime de teletrabalho, caracteriza a sua má-fé.
3. A recorrida, em sede de contrarrazões, aduziu que a gratificação objeto dos autos não está atrelada ao local de trabalho, mas sim à lotação exercida. Afirmou que não há que se falar em recebimento de má-fé, tendo em vista que não teve opção na realização do trabalho remoto, posto que determinado pela Administração em razão de encontrar-se no grupo de risco. Pugnou pelo improvimento do recurso.
4. Conforme didaticamente destacado na sentença recorrida, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531, e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
5. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
6. Assim, a admissibilidade de reposição de verba alimentar é excepcional e somente é determinada em caso de identificação de má-fé no recebimento da quantia.
7. Sublinho a impossibilidade de aplicação dos efeitos da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009), que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).